Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE APELADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, tendo havido a efetiva negativação, o acesso a tal informação era viável ao apelante, que deveria/poderia ter demonstrado fato constitutivo de seu direito antes da sentença.
2. Não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do consumidor, por ausência de provas no sentido de que tal negativação tenha de fato ocorrido. Não se pode concluir que, pelo simples fato da sentença ter reconhecido inexistente os débitos das mensalidades vencidas, e que, somente pelo comunicado da possibilidade de negativação, automaticamente, o apelante faça jus a indenização por dano moral. Ausentes os requisitos para a responsabilidade civil, não há dever de indenizar.
3. No ordenamento jurídico brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo Princípio da sucumbência, que é norteado pelo Princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas e honorários advocatícios dele decorrente. A sucumbência recíproca é configurada quando as partes são em parte vencedoras e vencidas.
4. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda. Dessa forma, acolhendo apenas 1/5 dos pedidos da parte autora/apelante, correta a condenação de honorários sucumbenciais em 80% para a parte autora/apelante e em 20% para a parte ré/apelada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-os em 80% para a parte apelante e 20% para a parte apelada, com base nos 10% do valor da causa determinados pelo Juízo a quo.